Tribunal: TJDFT
Processo: 0724545-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, LAVAGEM DE DINHEIRO. CONEXÃO ENTRE OS FATOS DELITIVOS. NÃO DEMONSTRADA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS FATOS QUE ENSEJARAM AMBAS AS AÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA ENTRE MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BENEFÍCIOS COM A CONEXÃO PARA FINS PROBATÓRIOS. NÃO EVIDENCIADOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras em face da autoridade judiciária do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, para determinar a competência para processar e julgar a ação penal n. 0726914-51.2024.8.07.0001.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir o critério da competência para processar e julgar a ação penal n. 0726914-51.2024.8.07.0001, ante a notícia da existência de critério modificador da competência apto a ensejar o julgamento conjunto com a ação penal n. 0705234-21.2022.8.07.0020.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 76 do Código de Processo Penal traça os critérios definidores da conexão processual, que pode ser classificada como intersubjetiva, objetiva ou teleológica, e probatória ou instrumental. Seu reconhecimento é casuístico e vincula-se ao substrato probatório, ou seja, decorre da dependência recíproca entre as infrações penais em apuração e possui grande valia para a formação do livre convencimento motivado.
4. O mero desdobramento de procedimento investigativo é insuficiente para ensejar a conexão entre processos-crime quando inexistem elementos que demonstrem o vínculo concreto entre as infrações penais em apuração.
5. Embora ambas as ações penais estejam interligadas com a prática de crimes de furto de cabos de energia, de dados e telefônicos, seguidos da receptação da “res furtiva”, não há elementos que demonstrem a necessidade de reunião processual. Ademais, o fato de alguns denunciados integrarem ambas as iniciais acusatórias, por si só, não enseja o reconhecimento automático da conexão processual, sobretudo quando os agentes em comum são responsáveis pela execução dos furtos e pela receptação dos cabos, atividades corriqueiras e que podem ser prestadas a diversos fornecedores.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que somente é cabível a alteração da competência originária quando demonstrada a possibilidade de alcançar benefícios com o instituto da conexão, ressaltando, ainda, que eventual comunhão probatória não autoriza a automática conexão processual se os crimes tiverem sido praticados sem dinâmica delitiva diretamente interligada.
IV – Dispositivo:
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante).